Tribunal: TJPA
Processo: 0000696-98.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000696-98.2007.8.14.0301

APELANTE: MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOME INCORRETO DA EXECUTADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 257 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial fundada em cheques devolvidos por insuficiência de fundos, rejeitando preliminares de nulidade da citação por edital e de prescrição, e condenando a executada ao pagamento do débito. A executada sustenta nulidade absoluta da citação editalícia, em razão de erro na identificação do nome no edital e do descumprimento dos requisitos legais para sua validade, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada no curso da execução é válida quando dirigida a pessoa diversa da executada e desacompanhada da comprovação do cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 257, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é pressuposto de validade da relação processual, sendo matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

4. O edital de citação foi publicado com indicação de nome diverso do da executada, o que configura vício grave, não caracterizável como mero erro material, impedindo o aperfeiçoamento da citação.

5. A citação em nome de pessoa estranha à lide é ato inexistente ou absolutamente nulo, incapaz de produzir efeitos jurídicos, inclusive para fins de interrupção da prescrição.

6. Ausente comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 257, II, do CPC, especialmente quanto à publicação do edital nos meios eletrônicos legalmente exigidos.

7. Inexistente citação válida, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, encontram-se contaminados de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, em razão da nulidade da citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. É absolutamente nula a citação por edital realizada em nome de pessoa diversa da parte demandada. 2. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 257 do CPC invalida a citação editalícia e contamina os atos processuais subsequentes.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240 e 257, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10024112580055001; TJPE, APL nº 4489247
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000696-98.2007.8.14.0301

APELANTE: MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO

APELADO: LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

10ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que julgou procedente a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por
LÍDER – SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
, em desfavor da ora apelante
.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 32983169)
:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por LÍDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA. em face de MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO, partes devidamente qualificadas nos autos.

A exequente requer o pagamento, com base em quatro cheques sem provisão de fundos (nos 000108, 000132, 000154 e 000156 do Banco Banpará), emitidos entre agosto e setembro de 2006, no valor total de R$ 703,57, atualizado para R$ 909,25 à época da propositura (ID 49629091).

Após múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal da executada em diversos endereços, foi deferida a citação por edital com prazo de 20 dias (ID 90982330). O edital foi devidamente publicado no DJE em 15/09/2023 (ID 100663984), com certificação de afixação no Fórum Cível (ID 101044955).

Certificada a ausência de resposta (ID 105340134), foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (ID 106030222), que apresentou contestação por negativa geral alegando nulidade da citação e prescrição (ID 108915919).

Por decisão de ID 112354507, foi determinada a intimação do exequente para atualização do débito e pagamento de custas para constrição SISBAJUD. A executada interpôs agravo de instrumento (ID 114696500), e posteriormente o exequente manifestou interesse no prosseguimento (ID 117588618).

Relatei, em apartada síntese. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

1. Da Preliminar de Nulidade da Citação

Rejeito a alegação de nulidade da citação por edital. O exequente demonstrou diligente busca pela executada em múltiplos endereços, sendo certificadas quatro tentativas frustradas de citação pessoal: Rua Senador Lemos nº 825 e Rua João Balby nº 905 (ID 49629326); Av. José Malcher entre 14 de março e Generalíssimo Deodoro (ID 49629332); Praça Justo Chermont nº 85 (ID 49629894 e 49629898); além de tentativa via AR que retornou não entregue (ID 64545089).

O juízo realizou pesquisa no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, que indicou novo endereço para tentativa de citação (ID 49629906), demonstrando o esgotamento dos meios de localização da executada antes do deferimento da citação editalícia, em cumprimento ao art. 256, II do CPC.

2. Da Alegação de Prescrição

Quanto à prescrição, o art. 206, §5º, I do Código Civil estabelece prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tratando-se de cheques, incidem as regras dos arts. 59 e 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

O prazo prescricional para execução de cheque é de seis meses a contar da expiração do prazo de apresentação (art. 59), sendo que, esgotado tal prazo, remanesce a pretensão de cobrança do valor do cheque com base no direito comum pelo prazo de dois anos (art. 61). Os cheques foram emitidos entre agosto e setembro de 2006, e a ação foi proposta em janeiro de 2007 (ID 49629091), dentro do prazo legal.

A prescrição não se consumou, pois a citação válida interrompe o prazo prescricional (art. 240, I do CC), e a citação editalícia ocorreu regularmente em 2023 (ID 100663984).

3. Do Mérito

Os títulos executivos (cheques originais) foram juntados aos autos e demonstram a existência de dívida líquida, certa e exigível no valor total de R$ 703,57 (ID 49629091). O demonstrativo de cálculo atualizado encontra-se devidamente fundamentado (ID 49629091), sendo os cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

A contestação por negativa geral da Defensoria Pública, embora exercício regular do contraditório, não logrou desconstituir a higidez dos títulos executivos apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) CONDENAR a executada MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO ao pagamento do débito no valor de R$ 703,57, acrescido de correção monetária pela SELIC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), a partir dos respectivos vencimentos dos cheques;

b) FIXAR os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 827 do CPC;

c) DETERMINAR a atualização do débito e prosseguimento da execução com as medidas constritivas cabíveis.

CONDENO a executada ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, prossiga-se na forma do art. 513 e seguintes do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.”

Inconformada, MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO interpôs recurso de apelação
(ID 32983170)
sustentando que a sentença que julgou procedente a execução deve ser anulada em razão de nulidade absoluta da citação, matéria de ordem pública passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. Alega que a citação por edital foi inválida, pois dirigida a pessoa diversa (“Michele Carvalho Greidinger”), não correspondendo à sua correta qualificação, além de não observar os requisitos do art. 257, II, do CPC, ante a ausência de comprovação de publicação nos meios legalmente exigidos. Aduz, ainda, que a citação editalícia foi deferida sem o esgotamento prévio das diligências para sua localização, em afronta à jurisprudência do STJ. Requer ao final, o seu provimento integral para anular a sentença.

Embora regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 32983172)
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à higidez da citação por edital realizada no curso da execução, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por constituir pressuposto de validade da relação processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil.

Adianto que
assiste razão à recorrente
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o esgotamento das diligências para localização da executada antes de autorizar a citação ficta
(ID 90982330),
subsiste vício grave e insanável no ato citatório, suficiente para comprometer toda a marcha processual subsequente.

Isso porque
o edital de citação publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15/09/2023 (ID 100663984) não foi dirigido à pessoa da executada MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO, mas, diversamente, consignou o nome “Michele Carvalho Greidinger”,

pessoa estranha à lide
. Tal circunstância não configura mero erro material ou lapso irrelevante, mas verdadeiro descompasso entre o sujeito passivo da execução e aquele indicado no ato convocatório, o que inviabiliza o aperfeiçoamento da citação e impede a formação válida da relação processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que
a citação realizada em nome de pessoa diversa da parte demandada é ato inexistente ou absolutamente nulo
, incapaz de produzir qualquer efeito jurídico, inclusive para fins de interrupção da prescrição. Nesse sentido, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NOME INCORRETO DO RÉU . NULIDADE. A citação por edital publicado contendo incorreção do nome do réu acarreta o comprometimento do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a decretação de sua nulidade é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10024112580055001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ERRO NO NOME DO CITANDO . NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEMANDADO. NULIDADE ABSOLUTA. RESTAURANDO O STATUS QUO ANTE QUANTO A QUESTÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO UNÂNIME . A citação por edital deve cercar-se de todas as garantias legislativas, a fim de que o réu possa tomar efetivo conhecimento da demanda que contra si está sendo ajuizada, e, verificando-se que o seu nome não foi publicado, de forma correta, nulo se torna esse chamamento ao processo. A citação por edital é medida revestida de excepcionalidade e não deve ocorrer sem que tenham sido esgotados os meios necessários para localização do réu. (TJ-PE - APL: 4489247 PE, Relator.: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 28/09/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2017)

Nesse contexto, não há como se reconhecer validade a citação editalícia que, desde a sua origem, deixou de identificar corretamente a executada.

Some-se a isso o fato de que não consta dos autos certificação idônea acerca do cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 257, II, do CPC, notadamente quanto à publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, limitando-se o feito à comprovação de publicação no DJE (ID 100663984) e à afixação no fórum (ID 101044955), o que, por si só, já seria suficiente para macular o ato.

Diante da inexistência de citação válida, igualmente não se sustenta o fundamento sentencial de que o prazo prescricional teria sido interrompido, uma vez que apenas a citação válida é apta a produzir tal efeito, nos termos do art. 240 do CPC. A ausência desse pressuposto essencial contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença de mérito proferida (ID 32983169).

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, por consequência, a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada nova tentativa de citação válida da executada, observados rigorosamente os ditames legais, ficando prejudicada, por ora, a análise do mérito executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida nos autos em razão da nulidade da citação por edital determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, como entender de direito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026